Tribunal: TJDFT
Processo: 0707785-27.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
ROUBO. DOSIMETRIA. RECURSO DA DEFESA. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TEMPO SUPERIOR AO NECESSÁRIO PARA A PRÁTICA DO DELITO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se pode considerar juridicamente irrelevante o lapso temporal em que a vítima permaneceu privada de sua liberdade, pois absolutamente superior ao necessário para a consumação do delito, devendo ser mantida a majorante relativa à restrição da liberdade da vítima.
2. Recurso desprovido.